Tribunal: TJDFT
Processo: 0013386-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013386-40.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: LEANDRO CÉZAR ALMEIDA NAYA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR ATUALIZADO. LICITUDE. IMÓVEL FINANCIADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO. IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal Justiça, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 2. A atualização do saldo devedor é lícita e visa recompor o valor da moeda, a fim de preservar o equilíbrio contratual. Dessa maneira, não há que se falar em acréscimo patrimonial por parte da construtora, pois, com o decurso do tempo, ocorre uma desvalorização natural do bem. 3. A mora da construtora na entrega da unidade imobiliária, em caso de imóvel com saldo devedor a ser financiado por instituição financeira, que não a própria construtora, tem como termo final a data da averbação da carta de habite-se no registro de imóveis. 4. Não configura caso fortuito ou força maior a burocracia dos órgãos públicos administrativos, não podendo a construtora atribuir esse ônus ao consumidor. 5. Não há incidência do Imposto de Renda sobre verba indenizatória decorrente de decisão judicial. 6. À luz do princípio da causalidade, as despesas processuais devem ser atribuídas a quem deu causa à ação. 7.Recurso do autor não provido. Recurso da ré parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos II, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 21 do CPC/1973, ao argumento de que seria caso de distribuição proporcional dos honorários advocatícios e das despesas processuais em face da sucumbência recíproca. Suscita, no aspecto dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos II, IV, V e VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Tampouco caber dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 21 do CPC/1973, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027